Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-69.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. IMÓVEL. DÉBITOS. EXISTÊNCIA. ARRAS. RETENÇÃO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Demonstrada a existência de débitos em relação ao imóvel dado em pagamento, não afastada pelos réus, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento contratual.

2. Nos termos do art. 418 do Código Civil, uma das consequências da resolução do contrato de promessa de compra e venda é a perda dos valores que foram pagos a título de arras confirmatórias.

3. Na hipótese de ser elevado o valor pago a título de arras, é permitido ao juiz adequar o direito de retenção às circunstâncias do negócio jurídico, como meio de evitar o enriquecimento sem causa da parte (CC, art. 413).

4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

5. Recursos conhecidos e não providos.